Tribunal: TJDFT
Processo: 0742061-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO TRATADAS NA DECISÃO AGRAVADA E QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento do banco réu contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu a liminar de arresto solicitada pelo autor e condicionou a análise do pedido de suspensão dos descontos de parcelas do empréstimo ao depósito da quantia recebida.
2. No caso dos autos, evidencia-se que os argumentos expostos no agravo não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão recorrida, pois o recorrente pede a reforma de decisão que lhe beneficia, já que foi indeferido o pedido de arresto. 2.1. Nota-se que os fundamentos utilizados no recurso impugnaram decisão estranha aos autos.
3. Ademais, não prospera o pedido do agravante de que devem ser restabelecidos os descontos na conta do devedor. 3.1. Com efeito, o magistrado condicionou a análise do pedido de suspensão dos descontos, efetivados no contracheque do autor, à comprovação do depósito judicial de todas as quantias recebidas da Credbraz, o que não ocorreu na origem. 3.2. Ou seja: não houve, até o momento, a suspensão dos descontos no contracheque do agravado.
4. As alegações de ilegitimidade passiva, ausência de vinculação ao contrato, inexistência de ato ilícito praticado pelo banco (art. 373, inciso I, CPC) e reserva de margem consignável em favor do agravante não podem ser conhecidas nesta instância, porquanto dizem respeito à matéria de defesa arguível em contestação e não foram tratadas na decisão agravada. 4.1. Além disso, a análise destas questões demanda dilação probatória. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o reconhecimento da ilegitimidade passiva do banco, de ausência de sua vinculação ao contrato, da inexistência de ato ilícito praticado pelo banco e da necessidade de manutenção de reserva de margem consignável, neste agravo de instrumento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos para o deferimento da pretensão recursal.
5. Agravo de instrumento desprovido.